Tribunal: TJDFT
Processo: 0712194-61.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712194-61.2020.8.07.0020 RECORRENTE: EDNEY SILVA DOS SANTOS RECORRIDOS: VICTOR VILELA DA MATA, JOAO RICARDO CRISTIANO DA SILVA, JOAO VITOR CORRADI OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. OFENSA VERBAL E AGRESSÃO. CONDUTAS DISCRIMINATÓRIAS. LIBERDADE À ORIENTAÇÃO AFETIVO-SEXUAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA. PROVA. ATOS ILÍCITOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante a orientação do c. Superior Tribunal de Justiça, não há afronta ao princípio da dialeticidade recursal se foram expostos os motivos de fato e de direito que evidenciam a intenção da parte em alcançar a reforma da decisão prolatada na instância originária. 2. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo. 3. O artigo 373 do CPC/15 dispõe que incumbe ao Autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito e ao Réu a comprovação dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do Autor. 4. A Autora não se desincumbiu de provar as ofensas transfóbicas e a agressão descritas na exordial, de modo que deve ser julgado improcedente o pedido de indenização por danos morais, pois ausente a prova do ato ilícito supostamente perpetrado pelos Réus. 5. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, bem como 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando ter sido vítima de discriminação, razão pela qual devem ser condenados os recorridos ao pagamento de indenização a título de danos morais. Fundamenta, ainda, o recurso especial na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “A Autora não se desincumbiu de provar as ofensas transfóbicas e a agressão descritas na exordial, de modo que deve ser julgado improcedente o pedido de indenização por danos morais, pois ausente a prova do ato ilícito supostamente perpetrado pelos Réus.”, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. De igual sorte, verifico que, apesar de a parte recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Sobre o tema, é pacífico o entendimento da Corte Superior no sentido de que “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Precedentes do STJ” (REsp 1895295/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 24/5/2021). Por fim, descabe dar seguimento ao apelo especial no tocante ao indicado malferimento do artigo da Constituição Federal, pois, consoante iterativo e pacífico entendimento da Corte Superior, “É inviável a apreciação de ofensa a eventual violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal, ainda que para fins de prequestionamento.” (AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1794204/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 25/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009